Tribunal: TJMT
Processo: 1013003-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013003-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA ALVES PINTO - CPF: 033.137.381-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MATHEUS HENRIQUE FERREIRA FERNANDES - CPF: 077.081.671-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 607.902.343-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 033.881.551-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA - CPF: 062.732.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYLLA POLLYANNY SILVA OLIVEIRA - CPF: 060.342.651-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILTON CARDOSO DE SA - CPF: 020.202.581-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013003-22.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: CAMILA ALVES PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– INTEGRACÃO A
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE [ART. 2o, §§ 3o E 4o, INCISO I, DA LEI N. 12.850/2013] E TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE [ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FILHOS MENORES DE 12 [DOZE] ANOS QUE NÃO RESIDEM COM A PACIENTE – PRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva da paciente, que responde ações penais e ostenta outras passagens pelo cometimento crimes, afigurando-se insuficiente a fixação de cautelares diversas [art. 319, CPP].

Demonstrado, pela própria declaração da paciente, que seus filhos menores residem na companhia dos seus respectivos genitores, não se afiguram imprescindíveis os cuidados maternos, sendo descabida a conversão da prisão preventiva em domiciliar, mormente quando a residência dela era utilizada como ponto de distribuição e comercialização de entorpecentes. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013003-22.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: CAMILA ALVES PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAMILA ALVES PINTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá.

Alega que a paciente
“encontra-se presa, após cumprimento de mandado de prisão” (sic)
e possui 3 [três] filhos menores de idade, com 5 [cinco], 10 [dez] e 14 [quatorze] anos de idade,
“que dependem total e exclusivamente da paciente”
.

Assevera que foi protocolizado pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, para que a paciente possa cuidar dos filhos menores, em 19/01/2023, mas que até a presente data ele não foi analisado pelo juízo singular.

Aduz que CAMILA é primária, não responde a outras ações penais e possui endereço certo no distrito da culpa.

Pede a concessão da ordem, a fim de que a medida extrema seja substituída por cautelares diversas [art. 319, CPP] ou por prisão domiciliar, em razão da necessidade de cuidar dos filhos menores.

A liminar almejada foi indeferida. Determinei, de
ofício
, que o juízo singular analisasse o pedido formulado pela defesa paciente, no prazo de 5 [cinco] dias.

Nas informações prestadas, noticiou-se o indeferimento do pleito defensivo,
“por considerar, com base em fatos concretos acostados aos autos, que a presença da ré no ambiente familiar oferece considerável risco ao desenvolvimento e à integridade biopsicossocial dos infantes, bem como por sopesar a gravidade in concreto dos delitos supostamente perpetrados e a aparente dedicação habitual da denunciada ao tráfico de drogas e aos interesses da ORCRIM – situações absolutamente incompatíveis com uma criação segura e saudável de crianças”
.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013003-22.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionei anteriormente,
a petição inicial não menciona qual(is) o(s) crime(s) imputado(s) à paciente, tampouco trouxe a decisão que decretou sua preventiva ou o auto de prisão,
não permitindo saber quando, como ou porque CAMILA está presa
.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, localizei a ação penal n. 1000451-80.2021.8.11.0025, na qual é ré pelo crime de
receptação
,
além de outros registros de inquéritos policiais em curso
.

Perscrutando os autos de origem – ação penal no 1002786-73.2022.8.11.0025, da
7a Vara Criminal da Capital
– pude verificar que a paciente foi denunciada, juntamente com outros 5 [cinco] corréus, acusada de
integrar organização criminosa com participação de adolescente
[art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013] e por
tráfico de drogas envolvendo adolescente
[art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006], por supostamente integrar a facção criminosa
Comando Vermelho
na cidade de Juína/MT, e que
em sua residência foram apreendidos entorpecentes e petrechos utilizados no fracionamento e preparação deles para a comercialização
.

Em relação à decisão que decretou à prisão preventiva da paciente, verifico que ela está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no risco de reiteração delitiva, além dos elementos que indicam
envolvimento da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes
, majorado pela participação de adolescente, a qual, presa em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, seria responsável por uma
“boca de fumo”
[ponto de venda de drogas] na sua própria residência.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que
a gravidade concreta do delito autoriza a manutenção da prisão preventiva
,
verbis
:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de
a paciente ser membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), exercendo função importante em nível local, por ser
companheira do líder da Disciplina
,
auxiliando-o no controle dos membros femininos da facção, inclusive
adolescentes
, delegando a guarda de substâncias entorpecentes. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.(HC 622.067/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 16/03/2021).

[...] 3. Caso em que
o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa
- com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho, com ramificação no Morro da Providência, no Estado do Rio de Janeiro -, voltada à prática de tráfico de drogas, armas de fogo, munições, roubos, furtos e outros crimes relacionados à disputa por influência e pontos do comércio nefasto nos municípios de São Nepomuceno/MG e Santa Rita/MG, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4.
A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar
quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5.
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu
. [...] (RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] os corréus seriam lideranças do tráfico em locais notoriamente dominados pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que a prisão do grupo decorreu de investigação relacionada a planejamento de homicídios a serem realizados por ordem de traficantes, visando comerciantes e um vereador de Itaboraí.
Embora o recorrente não seja diretamente relacionado a tal crime, tal circunstância demonstra o grau de envolvimento do grupo ao qual integra com as atividades criminosas, evidenciando a periculosidade da associação e a necessidade de obstar suas atividades
. [...] (RHC 96.928/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

Não bastasse isso, como visto alhures,
a paciente ostenta outros registros criminais em sua folha de antecedentes
, o que reforça o
risco de reiteração delitiva
. Nesse sentido:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado no 6 da TCCR/TJMT].

Em relação ao fato de CAMILA ser mãe de 3 [três] crianças, sendo duas delas menores de 12 [doze] anos, a Corte Cidadã orienta que se deve avaliar tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, como as condições que envolveram a prisão da mãe [HC n. 549.085/PA, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020].

Verifico que, ao ser presa, a paciente respondeu em sua qualificação o seguinte:

“Situação dos filhos?
RESIDEM COM OS GENITORES
”
[ID. 94061104 dos APFD n. 1002370-08.2022.8.11.0025].

Portanto, não há demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos no caso concreto, uma vez que as crianças residem com seus respectivos pais.

Não bastasse isso, relembro que a casa de CAMILA era utilizada por ela como ponto de distribuição e comercialização de entorpecentes, o que demonstra a inviabilidade de os menores residirem em tal ambiente.

Diante do exposto, por não vislumbrar a existência de constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrada em favor de CAMILA ALVES PINTO, mantendo integralmente a decisão que decretou sua prisão preventiva.
Ratifico a liminar concedida de ofício
, no tocante à necessidade de o juízo singular analisar o pedido formulado pela defesa, integralmente cumprida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023